Tribunal: TJMT
Processo: 1012168-34.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012168-34.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVANTE), JOAO RIBEIRO DE LIMA (AGRAVADO), JOAO RIBEIRO DE LIMA - CPF: 855.365.981-04 (AGRAVADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PLEITO À SUSPENSÃO DE ATOS EXPROPRIATÓRIOS – APRESENTAÇÃO DE SEGURO GARANTIA DESACOMPANHADA DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REQUISITOS DO ART. 525, § 6°, DO CPC NÃO ATENDIDOS –

AGRAVO INTERNO (PENDENTE) PREJUDICADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“Para que seja atribuído efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença é necessária a presença concomitante dos seguintes requisitos: a) garantia do juízo; b) fundamentos relevantes e c) risco de grave dano de difícil ou incerta reparação. Inteligência do art. 525, § 6o do NCPC. Caso em que o juízo está garantido, devendo ser atribuído efeito suspensivo em relação ao valor controvertido, face ao risco de incerta reparação. Precedentes deste Tribunal. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-RS - AI: 00413173620218217000 ERECHIM, Relator: Túlio de Oliveira Martins, Data de Julgamento: 23/07/2021, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: 10/08/2021)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO PAN S.A.,
em face de decisão prolatada pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito C/C Nulidade Contratual e Restituição e Indenização Por Danos Morais em fase de Cumprimento de Sentença n. 1023017-73.2022.8.11.0041, manejado por
JOÃO RIBEIRO DE LIMA
, que
rejeitou o aporte da apólice apresentada pela Agravante ante a ausência da impugnação pertinente
.

O Agravante alega, em síntese, que o feito na origem se refere à ação declaratória de inexistência de débito, em razão de cartão de crédito consignado, em fase de cumprimento de sentença no valor de R$ 119.528,48, sendo determinada a intimação do Recorrente, em 24/04/2023, para pagamento voluntário do valor.

Narra que em 18/05/2023 juntou no feito na origem apólice de seguro no valor de R$ 188.018,29, para garantia do juízo, não reconhecida pela decisão agravada, em razão não ter sido apresentada concomitante com a impugnação para efetiva suspensão da ação e determinada penhora online do valor indicado, sendo efetivada em 24/05/2023.

Sustenta a desnecessidade de apresentação da impugnação concomitante para reconhecimento do seguro garantia, visto estar o prazo de impugnação em curso. Destaca que a apólice se equipara a dinheiro.

Ressalta ser descabida a ordem de bloqueio quando o juízo se encontra integralmente garantido e não oportunizado à instituição financeira o exercício do contraditório, pontuando ainda haver excesso de execução.

Assevera a necessidade de observar o princípio da menor onerosidade. Argumenta ser “imperiosa a reforma da r. decisão agravada, para que seja acolhida a garantia do juízo por apólice de seguro apresentada, determinando-se a imediata revogação da ordem de bloqueio emanada em ID 118707007, com consequente suspensão dos atos constritivos e o desbloqueio de eventuais valores bloqueados em conta da Agravada.”

Salienta que a apólice não traz prejuízos para o Exequente, isso porque, a apólice conta com pronta liquidez, estando ausente qualquer prejuízo ao credor.

Com essas considerações, requer a concessão de efeito suspensivo, “determinando-se o aceite da apólice de seguro garantia como substituição da garantia anteriormente ofertada”.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para reformar o
decisum
recorrido, “com o fim de acolher a apólice de seguro ofertada como substituição da garantia do Juízo, determinando-se a imediata revogação da ordem de bloqueio emanada em ID 118707007, com consequente suspensão dos atos constritivos e o desbloqueio de eventuais valores bloqueados em conta da Agravada.”

A liminar foi deferida em parte pela decisão de ID. 170112197.

O Agravante interpôs agravo interno (ID. 172579655).

Nas contrarrazões, o Agravado pugna pelo desprovimento do recurso, manutenção da decisão recorrida e a condenação por litigância de má-fé, nos termos do art. 1.026, § 2°, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, importa consignar que o agravo interno interposto resta prejudicado, uma vez que o agravo de instrumento se encontra pronto para julgamento de mérito.

O Agravante se insurge contra a decisão que rejeitou o aporte da apólice apresentada pela Agravante ante a ausência da impugnação pertinente, ao argumento de que garantiu o juízo, por meio de apresentação de seguro garantia, bem como impugnação de cumprimento de sentença, no prazo, apesar de não realizada de forma concomitante.

Apresentada garantia do juízo, por meio de seguro garantia, com o objetivo de suspender atos expropriatórios, o r. Juízo de origem proferiu a seguinte decisão:

“(...) Insta consignar, que a garantia somente é devidamente reconhecida, quando apresentada concomitante com a Impugnação para a efetiva suspensão da ação.

Assim, em que pese o aporte da Apólice de id no 118136094, ante a ausência da impugnação pertinente, certifique-se o decurso do prazo para pagamento voluntário.

Decorrido o referido, diga o autor e conclusos. (...)” (ID. 169879183 - Pág. 188).

O decurso do prazo para pagamento voluntário foi certificado no ID. 169879183 - Pág. 190. O Agravante argumenta que o prazo para apresentação da impugnação ao cumprimento de sentença ainda não havia decorrido quando da rejeição do Juízo
a quo
da garantia apresentada.

Contudo, tem-se que para suspensão de atos expropriatórios, como pretendido pelo Agravante, necessária a atribuição de efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença, que para deferimento deve atender aos requisitos previstos no art. 525, § 6°, do CPC.

Neste sentido, mutatis mutandis:

IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO EM RELAÇÃO AO VALOR CONTROVERTIDO. Para que seja atribuído efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença é necessária a presença concomitante dos seguintes requisitos: a) garantia do juízo; b) fundamentos relevantes e c) risco de grave dano de difícil ou incerta reparação. Inteligência do art. 525, § 6o do NCPC. Caso em que o juízo está garantido, devendo ser atribuído efeito suspensivo em relação ao valor controvertido, face ao risco de incerta reparação. Precedentes deste Tribunal. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-RS - AI: 00413173620218217000 ERECHIM, Relator: Túlio de Oliveira Martins, Data de Julgamento: 23/07/2021, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: 10/08/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO EFEITO SUSPENSIVO À IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. NÃO CUMPRIMENTO CONCOMITANTE DOS REQUISITOS DO ARTIGO 525, § 6o., DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (TJPR - 10a C. Cível - 0046968-38.2021.8.16.0000 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR ALBINO JACOMEL GUERIOS - J. 14.02.2022) (TJ-PR - AI: 00469683820218160000 Curitiba 0046968-38.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Albino Jacomel Guerios, Data de Julgamento: 14/02/2022, 10a Câmara Cível, Data de Publicação: 14/02/2022)

Assim, ante a apresentação de seguro garantia, sem a impugnação ao cumprimento de sentença, não é possível atender ao pleito do Agravante/Executado de suspensão de atos expropriatórios, de modo que a decisão agravada, ao tempo em que proferida, não merece reparo.

Importa destacar que após a interposição do presente recurso foi apresentada a impugnação, determinada pelo Juízo a certificação da tempestividade, que fora constada pela Certidão de ID. 120216101 – autos de origem, ainda pendente de apreciação do Juízo, que aguardo o julgamento deste recurso.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, para manter a decisão recorrida tal como lançada. Ainda,
JULGO PREJUDICADO
o Agravo Interno interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023